Tribunal: CARF
Processo: 10920.724143/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015
OSCIP. GOZO DE ISENÇÃO. EXAME DAS ATIVIDADES PRATICADAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O gozo da isenção tributária própria das associações classificadas como OSCIPs reclama a demonstração de que as atividades exercidas se enquadram como serviços prestados diretamente à população, assim como de que tenham sido aplicados integralmente os seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.724143/2015-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.765 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
JURITI ASSOCIACAO DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
OSCIP. GOZO DE ISENÇÃO. EXAME DAS ATIVIDADES PRATICADAS.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
O gozo da isenção tributária própria das associações classificadas como
OSCIP’s reclama a demonstração de que as atividades exercidas se enquadram
como serviços prestados diretamente à população, assim como de que tenham
sido aplicados integralmente os seus recursos na manutenção e
desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724143/2015-77
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724143/2015-77

Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, julgou-a improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do julgamento
do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo versa sobre pedido de restituição de CSLL retidos no
periodo de apuração Janeiro a Junho de 2015, no valor total atualizado de R$
4.352,83 (fls. 2 a 13)

Segundo o que consta no pedido, o crédito, no valor atualizado de R$ 4.352,83,
se refere a restituição de valores de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido –
CSLL - retidos no período de apuração Janeiro a Junho de 2015 em virtude da
celebração de contrato de prestação de serviços com o Banco do Estado do Rio
Grande do Sul (Banrisul) para participar da operacionalização da contratação,
concessão e cobrança administrativa de microcrédito produtivo e outros produtos
e serviços relacionados, com interveniência da Secretaria de Estado da
Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa do Rio Grande do Sul
– SESAMPE, credenciando-se a participar na operacionalização do “Programa
Gaúcho de Microcrédito”, instituído pelo Decreto do Governo Gaúcho no
48.164, de 15/07/2011.
Alega que está isenta do pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL) e se enquadra na condição de Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público – OSCIP, instituída pela Lei no 9.790, de 23/03/1999, sem
fins lucrativos, conforme estabelece o art. 1o do seu Estatuto Social, dedicado à
atividade de fomento ao microcrédito. Afirma que está autorizada a operar no
PNMPO – Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado, instituído
pela Lei 11.110 de 25/04/2005. Cita também a seguinte legislação: o art. 12 da
Lei no 9.532/97; artigos 9o, inciso IV, alínea “c”, e 14 do Código Tributário
Nacional; art. 34 da Lei no 10.637/2002; Ato Declaratório Normativo CST/SRF
no 17, de 30/11/90 e art. 73, caput, da Lei no 9.430/96.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724143/2015-77

A interessada cita o direito à imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea
“c”, e art. 195, § 7o, da Constituição Federal de 05/10/1988 e à isenção prevista
no artigo 15, caput, e § 1o, da Lei no 9.532/1997, de 10/12/1997, concedida às
associações civis.
Nas fls. 12 e 13, encontra-se uma planilha com valores de retenção na fonte de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
No Despacho Decisório 230/2016 (f1. 41 a 50), consta o indeferimento do
pedido de restituição baseado nas seguintes alegações:
O artigo 4o e os incisos tratam das hipóteses em que não haverá retenção de
imposto de renda e das contribuições constantes da Instrução Normativa RFB no
1.234, de 11 de Janeiro de 2012. O inciso IV, do artigo 4o da referida Instrução
faz referência às associações civis alegada pela contribuinte como isenta para
fins de retenção da CSLL pela fonte pagadora.
O artigo 4o da IN RFB no 1.234, de 11/01/2012, o qual descreve que com
relação a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a
empreendimentos privados, em que haja contraprestação ou pagamento de
preços ou tarifas pelo usuário, não se aplica a dispensa da retenção

O artigo 6o e parágrafos, da IN RFB no 1.234, de 11/01/2012, determina que
nos casos de hipóteses de não retenção da CSLL, a contribuinte deve no ato da
assinatura do contrato com o órgão entregar declaração (que no caso aqui
analisado se refere ao Anexo III da referida Instrução Normativa) solicitando
para que este não retenha a contribuição social sobre o lucro líquido, em virtude
de gozar da isenção prevista no artigo 15 da Lei no 9.532 de 1997
Os artigos 12, 13, 14 e 15, da Lei no 9.532, de 10/12/1997, que tratam da
matéria analisada, descrevendo as situações e os requisitos exigidos para gozo
do benefício da isenção.
O contribuinte não entregou o Anexo III à fonte pagadora declarando ser isenta
do pagamento da CSLL, motivo o qual esta, ao realizar o pagamento dos valores
à beneficiária pela prestação do serviço, reteve à CSLL e efetuou o recolhimento
aos cofres públicos da União. A contribuinte não cumpriu a formalidade
essencial prevista na legislação tributária, ou seja, informar a fonte pagadora,
através do Anexo III da IN RFB 1234/2012, que se encontrava na condição de
isenta do pagamento da CSLL.
Segundo consta nos artigos 12 e 15 da Lei 9532/1997, os serviços prestados
devem estar à disposição da população em caráter em geral, que não é o caso da
contribuinte, pois firmou contrato com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724143/2015-77

- Banrisul, para prestar serviços a esta instituição, descritos como cobrança,
administração e operacionalização de crédito ao microempreendedor, servindo
assim de mera intermediária, pois prestou serviços ao Banrisul, para que este sim
pudesse oferecer o microcrédito produtivo e outros produtos e serviços
relacionados diretamente as pequenas empresas, através do “Programa Gaúcho
de Microcrédito”, ora implementado através de Decreto do Governo Gaucho no
48.164, de 15/07/2011.
O entendimento é que houve uma prestação de serviços que se originou da
celebração do contrato entre esta associação e o Banrisul, os quais recebeu os
valores pelos serviços prestados. Todavia, o órgão executor que disponibilizou o
crédito à população em geral ou ao grupo de pessoas a que se destinam (no caso
as empresas microempreendedoras), conforme preceituam os artigos 12 e 15 da
Lei no 9.532/97, foi o Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
Portanto, a contribuinte não se enquadra no conceito regido pelos artigos 12 e 15
da Lei 9532/97, não podendo ter o amparo da imunidade e da isenção.
Ocorre uma exceção para gozo da isenção do imposto de renda e das
contribuições, é com referência ao pagamento de valores a dirigentes, conforme
estabelece o art. 34 da Lei 10.637, de 30/12/2002.

A contribuinte não anexou no processo a comprovação de que tenha registro
no OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – no
Ministério da Justiça, o que impossibilita usufruir do gozo do benefício da
isenção do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Não foi anexado no processo, cópia de livros de escrituração que demonstrem
a apuração dos valores recebidos no ano-calendário de 2014, bem como a
inexistência de lucros, ou ainda, caso existam que estes tenham sido aplicados
integralmente em recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos
sociais.
Diante da falta da escrituração, ora não trazida ao processo, não se pode
verificar a origem e o destino dos valores, não comprovando assim as suas
alegações, de que tem direito à imunidade e a isenção de IRPJ e CSLL, a que faz
referência em seu pedido de restituição, em que cita o artigo 150, inciso VI,
alínea “c”, e o art. 195, § 7o, da Constituição Federal de 05/10/1988 e os artigos
12 e 15 da Lei no 9.532/97, para fins de não reter e recolher o imposto de renda e
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724143/2015-77

a contribuição social sobre o lucro líquido sobre os valores recebidos pela
prestação de serviços realizada ao Banrisul.
A interessada se insurgiu, em 03/04/2017 (fl.81), contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (f1. 82 a 86), do qual teve
ciência em 08/03/2017 (f1.52) apresentando os argumentos que se seguem:
O indeferimento fundamentado, sobretudo, no Parágrafo Único ao artigo 4°, da
Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que foi incluído
pela Instrução Normativa RFB n°1.540, de 05 de janeiro de 2015.
O argumento de que o Banrisul teria prestado os serviços de operacionalização
da contratação, concessão e cobrança administrativa de microcrédito produtivo e
outros produtos e serviços relacionados ao microempreendedor também não se
sustenta. Ao passo em que aquela instituição financeira, com a rede de
atendimento daquele Estado, teve que contratar com terceiros a
operacionalização de ditos serviços, não há que se cogitar que tenha ela,
Banrisul, protagonizado de tal modo as operações, de maneira a se terem como
diretamente realizadas por aquela instituição financeira.
Merece reforma o entendimento de que a contribunte não teria comprovado
sua qualidade de OSCIP, razão esta que, por si só, seria bastante a garantir-lhe a
isenção, com fundamento no artigo 34, da Lei 10.637/2002. O cadastro é
público, exarado do Ministério da Justiça, de maneira que não poderia a Receita
Federal do Brasil lhe negar conhecimento.
Todavia, para que não seja alegada qualquer nulidade, requer a juntada, neste
ato, de consulta do registro da contribuinte naquele mesmo cadastro.
A exigência escritural deduzida na decisão cujo inconformismo aqui se
manifesta, não só deve ser especificada na decisão, não cabendo exigências
genéricas.
Não devem ser tidas como razão definitiva ao indeferimento do pedido de
restituição administrativa, mas ao contrário, deverá a nova decisão que se
pleiteia, na remota hipótese de se entender pela necessidade de complementação
de documentos, seja a contribuinte intimada a complementá-los, identificando-os
com exatidão e fixando-se prazo razoável para atendimento da intimação.
Fica evidente a necessidade de uma nova análise do caso, uma vez que ficou
demonstrado que o recolhimento objeto do PER/DCOMP ocorreu de forma
indevida à maior. Por esse motivo, uma vez retificada a DCTF, deve ser
homologada a restituição pretendida, já que esta é legítima e direito da
Manifestante.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724143/2015-77

Como se vê, a interessada prestou serviços ao BANRISUL repassando um
crédito concedido pelo citado banco. A interessada atuou como uma
intermediária da instituição financeira, sendo remunerada para suprir uma
deficiência do banco na contratação, concessão e cobrança administrativa de
microcrédito. Ocorreu uma mera prestação de serviços que não tem relação com
as atividades previstas no art 2o do seu estatuto social (fl.89), conforme
transcrição a seguir:

A empresa poderia orientar aos micro e pequenos empreendedores na gestão dos
recursos recebidos, mas, ela não podia realizar um serviço de intermediação para
uma instituição financeira. Tal serviço não está inserido nas finalidades
essenciais da interessada. (...)
Ocorre que não consta do feito comprovação de que tenha registro no OSCIP –
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, no Ministério da Justiça.
Na manifestação de inconformidade alega que o cadastro é público e que a RFB
não poderia desconhecê-lo, porém, no processo de restituição o ônus é do
contribuinte, cabendo a este provar o seu crédito.
Este é mais um motivo que impossibilita usufruir do gozo do benefício da
isenção do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. (...)
O art. 12, § 2o, c, da Lei 9532/97 dispõe que para o gozo da imunidade, as
instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender diversos
requisitos dentre eles o de manter escrituração completa de suas receitas e
despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva
exatidão. Além disso, o art.15, §3o da citada lei dispõe que aplicam-se as
disposições do art. 12, § 2o, alíneas "a" a "e", ou seja, para o gozo da isenção
também há que se manter escrituração completa.
Tal documentação não foi apresentada, portanto, não pode ser considerada a
imunidade/isenção alegada pela interessada.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724143/2015-77

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que
O fundamento de que não houve a apresentação de provas pela Recorrente de
que tenha prestado os serviços diretamente à população e que estes teriam sido
prestado exclusivamente pelo BANRISUL igualmente não se sustenta. (...)
Não fosse pela necessidade de terceiros para realização dos serviços diretamente
à população, certamente não haveria a contratação da Recorrente pelo
BANRISUL, pois seria desnecessária sua participação na operação. (...)
Desta forma, não há como se cogitar que o BANRISUL tenha prestado os
serviços diretamente à população, sendo indevida portanto o indeferimento do
pedido formulado pela Recorrente com base neste fundamento.
Por outro lado, dúvidas não restam quanto a qualidade da Recorrente como
OSCIP, eis que os cadastros em questão são públicos e podem ser facilmente
consultados junto ao Ministério da Justiça.
Resta demonstrado que a Recorrente, até então mantem sua situação como
OSCIP (vide nova certidão juntada aos autos), sendo que certamente cumpre as
determinações legais pertinentes. (...)
Constata-se ainda que as finalidades da Recorrente estão devidamente
contempladas em seu estatuto social (...)
Importante destacar que a vedação a distribuição de lucros não se comunica com
eventual remuneração paga aos dirigentes em decorrência de vínculo
empregatício, conforme previsão contida no artigo 34 da lei 10.637/2002 (...)
Em primeiro lugar e em respeito ao devido processo legal, caberia eventual
exigência complementar de documentação à Recorrente, devendo ser apontados
os documentos necessários e consignado prazo razoável para sua apresentação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724143/2015-77

Ainda, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. Mérito
Importante estabelecer que a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente pelos seguintes fundamentos: 1. a falta de apresentação de escrituração contábil de
tal modo a verificar a aplicação integral dos recursos arrecadados na manutenção e
desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade; e 2. a inexistência de prova de que a
interessada tenha prestado serviços diretamente à população; razão pela qual serão analisados os
argumentos dispostos no recurso voluntário capazes de, em tese, infirmar tais conclusões da
decisão a quo.
2.1. Da falta de apresentação de escrituração contábil
O Despacho Decisório que indeferiu a isenção pleiteada pela recorrente consignou
a necessidade da apresentação da escrituração contábil para que o quanto pleiteado fosse
deferido:
Também, a contribuinte não anexou no processo, cópia de livros de escrituração
que demonstrem a apuração dos valores recebidos no ano-calendário de 2015,
bem como a inexistência de lucros, ou ainda, caso existam que estes tenham sido
aplicados integralmente em recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais.
Diante da falta da escrituração, ora não trazida ao processo, não se pode verificar
a origem e o destino dos valores, não comprovando assim as suas alegações, de
que tem direito à imunidade e a isenção de IRPJ e CSLL, a que faz referência em
seu pedido de restituição, em que cita o artigo 150, inciso VI, alínea “c”, e o art.
195, § 7o, da Constituição Federal de 05/10/1988 e os artigos 12 e 15 da Lei no
9.532/97, para fins de não reter e recolher o imposto de renda e a contribuição
social sobre o lucro líquido sobre os valores recebidos pela prestação de serviços
realizada ao Banrisul.
Após a prolação do Despacho Decisório, portanto, restou indubitável que a
Recorrente tinha conhecimento acerca da necessidade da apresentação da escrituração contábil
para fins da isenção pretendida.
Ainda assim, quando da apresentação da manifestação de inconformidade, deixou
de apresentar a escrituração contábil, conduta omissiva que se repetiu quando da interposição do
recurso voluntário, merecendo destaque o fato de que em nenhum momento a recorrente trouxe
aos autos qualquer justificativa para não ter procedido com a juntada da escrituração contábil.
Essa mesma conduta da recorrente pode ser observada nos autos do processo de no
10920.724142/2015-22, que possui estrita semelhança com o presente.
Diante deste cenário, verifica-se que a recorrente teve todo o tempo para produzir
e apresentar as provas possíveis a seu favor, desde a fase inicial até a propositura do recurso
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724143/2015-77

voluntário, e até mesmo posteriormente, por meio de juntada ao processo, sujeita a aceitação
pelo órgão julgador. Se não o fez, a solicitação para apresentação mostra-se meramente
protelatória, e deve ser rechaçada.
2.2. Da inexistência de prova de que a interessada tenha prestado serviços
diretamente à população
No que diz respeito a inexistência de prova de que a interessada tenha prestado
serviços diretamente à população, o que impede o reconhecimento da isenção pretendida,
entendo que o quanto disposto no Recurso Voluntário também não foi capaz de infirmar a
conclusão do julgador de primeiro grau, no seguinte sentido:
Para que a interessada faça jus à imunidade há que se comprovar que a atividade
que gerou a retenção de CSLL está inserida nas atividades próprias da entidade,
ou seja, decorrentes de os serviços para os quais houverem sido instituídas e os
coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
Somente são isentas de IRPJ e CSLL as receitas provenientes de atividades
próprias de uma entidade de assistência social sem fins lucrativos , ou seja,
aquelas que não ultrapassam a órbita dos objetivos sociais dessas entidades,
alcançando especialmente as receitas tipicamente auferidas, tais como: doações,
contribuições, inclusive a sindical e a assistencial, mensalidades e anuidades
recebidas de profissionais inscritos, de associados, de mantenedores e de
colaboradores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao custeio e
manutenção daquelas entidades e à execução de seus objetivos estatutários. As
receitas que não são próprias de atividades de natureza econômico-financeira ou
empresarial não estão abrangidas pela isenção.
Com relação a atividade exercida a interessada informa que o crédito se refere a
restituição de valores de CSRF em virtude da celebração de contrato de
prestação de serviços com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul)
para participar da operacionalização da contratação, concessão e cobrança
administrativa de microcrédito produtivo e outros produtos e serviços
relacionados, com interveniência da Secretaria de Estado da Economia Solidária
e Apoio à Micro e Pequena Empresa do Rio Grande do Sul – SESAMPE,
credenciando-se a participar na operacionalização do “Programa Gaúcho de
Microcrédito”, instituído pelo Decreto do Governo Gaúcho no 48.164, de
15/07/2011.
Como se vê, a interessada prestou serviços ao BANRISUL repassando um
crédito concedido pelo citado banco. A interessada atuou como uma
intermediária da instituição financeira, sendo remunerada para suprir uma
deficiência do banco na contratação, concessão e cobrança administrativa de
microcrédito. Ocorreu uma mera prestação de serviços que não tem relação com
as atividades previstas no art 2o do seu estatuto social (fl.89), conforme
transcrição a seguir:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724143/2015-77

A empresa poderia orientar aos micro e pequenos empreendedores na gestão dos
recursos recebidos, mas, ela não podia realizar um serviço de intermediação para
uma instituição financeira. Tal serviço não está inserido nas finalidades
essenciais da interessada.
A interessada alega que está isenta do pagamento da CSLL e se enquadra na
condição de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP,
instituída pela Lei no 9.790, de 23/03/1999, sem fins lucrativos, conforme
estabelece o art. 1o do seu Estatuto Social, dedicado à atividade de fomento ao
microcrédito. Afirma que está autorizada a operar no PNMPO – Programa
Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado, instituído pela Lei 11.110 de
25/04/2005. Cita também a seguinte legislação: o art. 12 da Lei no 9.532/97;
artigos 9o, inciso IV, alínea “c”, e 14 do Código Tributário Nacional; art. 34 da
Lei no 10.637/2002; Ato Declaratório Normativo CST/SRF no 17, de 30/11/90 e
art. 73, caput, da Lei no 9.430/96.
Ocorre que não consta do feito comprovação de que tenha registro no OSCIP –
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, no Ministério da Justiça.
Na manifestação de inconformidade alega que o cadastro é público e que a RFB
não poderia desconhecê-lo, porém, no processo de restituição o ônus é do
contribuinte, cabendo a este provar o seu crédito.
Este é mais um motivo que impossibilita usufruir do gozo do benefício da
isenção do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido
O art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Por essa razão, deveria
a recorrente ter colacionado aos autos provas de que prestou serviços diretamente à população.
Inclusive, vale salientar que a mera qualificação como OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público) não é suficiente para comprovação da condição de
entidade beneficente de assistência social e consequente direito à isenção tributária:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724143/2015-77

TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE.
EXIGÊNCIA
DO
CERTIFICADO
DE
FILANTROPIA. O fato de a demandante ser qualificada como OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) não é suficiente para
comprovação da sua condição de entidade beneficente de assistência social.
(APELAÇÃO CÍVEL No 5009561-28.2012.404.7102/RS. TRF 4).
Por fim, destaque-se que a Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora também
chegou a mesma conclusão da Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro (que julgou a
manifestação de inconformidade objeto deste processo) ao julgar improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada por esta mesma recorrente no processo de no
10920.724142/2015-22, que possui estrita semelhança com o presente.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto. É
como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 173
DF CARF MF
Original